Tribunal: TJDFT
Processo: 0735757-39.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de declaração em apelação. OMISSÃO. Inexistência. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERA INSATISFAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração em que a apelante embargante sustenta a existência de omissão no acórdão por supostamente não ter analisado se haveria ou não proporcionalidade em relação à continuidade da cobrança relativa ao equacionamento e violação ao art. 21, caput e §3o, da LC 109/2001.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão versa sobre a alegada ocorrência do vício de omissão no acórdão.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
4. Especificamente, tem-se a omissão quando o decisum se abstém de se pronunciar sobre os pedidos formulados pela parte ou sobre um deles.
5. Lado outro, sabe-se que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. Precedente do STJ.
6. Nesse cenário, não há que se falar em omissão no acórdão embargado. In casu, a então apelante objetivava a reforma da sentença, para que houvesse a interrupção das contribuições extraordinária, bem como a devolução das parcelas pagas, sob argumento de que a recomposição da reserva matemática haveria coberto todo o déficit atuarial, o que restou não provido ante o caráter mutualista do plano.
IV. Dispositivo
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC: Art. 1.022.